Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade recursal conforme alegação do recorrido em contrarrazões de ID. 78912722. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105